Tribunal: TJES
Processo: 5001499-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: FLEX SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CASAS DE APOSTAS ELETRÔNICAS (BETS). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MEDIDA ESPECULATIVA E DESPROPORCIONAL. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às casas de apostas eletrônicas (bets), formulado pelo credor com fundamento no art. 139, IV, do CPC, sob o argumento de necessidade de adoção de medidas atípicas para localização de bens dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a expedição de ofícios às plataformas de apostas eletrônicas como medida executiva atípica, à luz do art. 139, IV, do CPC, sem a demonstração de indícios concretos de que os devedores possuam créditos ou valores mantidos nessas plataformas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas com caráter subsidiário, exigindo o esgotamento dos meios ordinários e a demonstração de indícios de ocultação patrimonial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite medidas executivas indiretas apenas quando presentes fundamentação adequada, contraditório e indícios concretos de frustração deliberada da execução.

5. Não há nos autos qualquer elemento mínimo que indique a existência de contas ou créditos dos executados junto às casas de apostas eletrônicas indicadas, o que torna a diligência meramente especulativa e desproporcional.

6.
Eventuais valores decorrentes de prêmios devem ser transferidos para contas bancárias de titularidade dos apostadores, hipótese já abrangida pelos mecanismos de pesquisa do SISBAJUD.

7. A atuação do Poder Judiciário não pode substituir a iniciativa da parte exequente na investigação genérica e indiscriminada de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige o esgotamento dos meios ordinários e a demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial pelo devedor.

2. É desproporcional e indevida a expedição de ofícios às casas de apostas eletrônicas quando inexistem elementos mínimos que indiquem a manutenção de créditos ou valores pelo executado nessas plataformas.

3. A pesquisa de ativos financeiros deve observar a efetividade e a utilidade da medida, não se admitindo diligências meramente especulativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; Lei nº 14.790/2023, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.941/DF; STJ, REsp nº 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 27.10.2023; TJSP, AI nº 2377447-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001499-27.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: FLEX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de execução extrajudicial instaurada em face de
FLEX SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA E OUTROS,
que indeferiu o pedido de expedição de ofício às casas de apostas eletrônicas (BETS).

Em suas razões (id. 18027797) aduz o recorrente, inicialmente, que as medidas solicitadas encontram amparo no art. 139, inc. IV, do CPC, sendo necessárias para assegurar a efetividade da execução, ante o insucesso das diligências típicas.

Aduz que a empresa executada encontra-se com o CNPJ inapto e que os sócios agem com má-fé para ocultar patrimônio.

Sustenta que o esgotamento dos meios típicos e a situação de inaptidão no CNPJ, aliados a não localização da empresa em seu domicílio fiscal atrai a aplicação do entendimento esposado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Prossegue afirmando que a decisão equivoca-se ao exigir do credor prova de que os devedores possuem contas em plataforma de apostas.

Por fim, aduz que o sistema de pesquisa eletrônica não alcança as contas gráficas mantidas junto aos sistemas de apostas, devendo o Poder Judiciário auxiliar a parte por meio da expedição de ofícios.

Requer, assim, seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja deferido o pedido de expedição de ofícios às casas de apostas BETS.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, cuidam os autos de ação executiva na qual se busca o montante histórico de R$ 39.033,00 (trinta e nove mil e trinta e três reais).

Acerca da medida pleiteada, relembro que, visando dar maior efetividade ao processo, houve nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o CPC, em seu artigo 139, ser dever do juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Assim, tem-se o chamado princípio da atipicidade dos atos executivos.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Todavia, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”. (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o esgotamento dos meios ordinários, fundamentação adequada e, primordialmente, a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio oculto.

No caso vertente, não vislumbro elementos suficientes para o provimento do recurso.

Não há nos autos indício mínimo de que os agravados possuam contas ou créditos junto às instituições listadas, o que torna a medida desproporcional e puramente especulativa.

Transcrevo os artigos 22 e 30, da Lei 14.790/2023:

Art. 22. É exclusiva de instituições brasileiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a oferta de contas transacionais ou de serviços financeiros de qualquer natureza que permitam ao apostador:

I - efetuar depósitos e saques em sua conta gráfica perante o operador de aposta; ou

II - receber os valores de prêmios que lhe sejam devidos".

Art. 30.
O pagamento dos prêmios deverá ser efetuado exclusivamente por meio de transferências, de créditos ou de remessas de valores em favor de contas bancárias ou de pagamento de titularidade dos respectivos apostadores e por eles mantidas em instituições com sede e administração no País que sejam autorizadas pelo Banco Central do Brasil
.

§ 1º
Mediante opção do apostador, os prêmios podem permanecer em carteira virtual para utilização de seus créditos em novas apostas, perante o mesmo agente operador.

§ 2º A indicação da conta bancária ou de pagamento deverá ser feita por ocasião do cadastro do apostador no agente operador de apostas ou no momento da efetivação da aposta física ou on-line.

Ademais, a jurisprudência que cito é clara:

Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios em busca de informações sobre eventuais créditos em nome das executadas junto às plataformas de apostas online, Betano, Superbet, Bet365, dentre outras, da mesma natureza. Indeferimento acertado.
Além de não haver liquidez em eventuais créditos vinculados às referidas plataformas, porquanto não constituem plataformas de pagamento, a parte exequente não demonstra a existência de qualquer indício de que a parte devedora tenha valores a receber nas fontes indicadas, o que se impunha para solicitar o auxílio do Judiciário na busca de informações sobre os créditos em nome dos executados
. Não cabe ao Judiciário substituir a atuação da parte. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23774472020248260000 São Paulo, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 15/01/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

Nesse cenário, a expedição de ofícios às casas de apostas online ("Bets") revela-se ineficaz, pois, ainda de acordo com o citado normativo, eventuais premiações podem ser transferidas para as contas bancárias de titularidade dos respectivos apostadores, sendo que essa pesquisa já é abrangida pelo convênio SISBAJUD.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)